Tribunal: TJDFT
Processo: 0750540-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa no sistema PREVJUD para verificação de eventual vínculo empregatício do executado, objetivando viabilizar a penhora de percentual de seu salário como meio de satisfação do crédito da agravante. Sustenta a parte exequente que já foram esgotadas as medidas de pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD para verificar a existência de vínculo empregatício do devedor, a fim de viabilizar a penhora de parte de seus vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que a reiteração de pesquisas patrimoniais é admissível quando demonstrado o esgotamento de outras tentativas e a plausibilidade de obtenção de novos elementos que viabilizem a execução.
5. No caso, a agravante demonstrou que já utilizou os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem êxito, sendo lícita a pretensão de consulta ao sistema PREVJUD para verificar eventual vínculo empregatício do devedor.
6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar quando preservado o mínimo existencial do executado, sendo necessária a prévia verificação da existência de rendimentos salariais para análise da medida coercitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "A utilização do sistema PREVJUD para verificação de vínculo empregatício do devedor é admissível quando demonstrado o esgotamento de outras tentativas de localização de bens, não sendo imposto ao credor o ônus exclusivo da pesquisa patrimonial, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 139, IV; art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 11/02/2025, publicado no DJe em 14/02/2025; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, publicado no DJe em 24/05/2023.